Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-22.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Omissão. Majoração dos honorários recursais somente para a parte derrotada no recurso de apelação. Art. 85. §11, do CPC. Embargos de declaração providos. Omissão sanada.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto exclusivamente pelo réu, ora embargado, mas majorou os honorários advocatícios em desfavor de ambas as partes (recorrente e não recorrente).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso no tocante à majoração dos honorários recursais também em desfavor do apelado/embargante, que não recorreu contra a sentença, pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do que determina o §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Em razão da sucumbência recíproca, a sentença condenou ambas as partes a pagarem honorários advocatícios na proporção de 50% para cada. Porém, apenas a parte requerida interpôs recurso de apelação, o qual foi posteriormente desprovido. Dessa forma, cabível o esclarecimento sobre a majoração da verba sucumbencial como pleiteado pela parte embargante, porquanto a ela não pode ser imputado o pagamento da verba honorária majorada em grau recursal, pois não recorreu da sentença, se aplicando a majoração apenas em relação ao recorrente que teve seu recurso integralmente desprovido, nos termos do Tema Repetitivo 1059.
4. Sanada a omissão para fazer constar que a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o percentual arbitrado em primeira instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devido apenas pela parte embargada/apelante/requerida em favor do patrono do embargante/apelado/requerente.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.
Tese de julgamento: “1. Somente é possível a majoração dos honorários advocatícios em desfavor do recorrente que teve seu recurso integralmente desprovido (art. 85, §11, CPC), não se estendendo a majoração para a parte que não apresentou recurso, mesmo que esta seja sucumbente na sentença.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023 - – Tema Repetitivo 1059.